Tribunal: TJDFT
Processo: 0744872-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de revisão criminal em face de sentença que condenou a ré pelos crimes de lesão corporal e ameaça.
II – Questão em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a correta fixação do regime inicial; e (ii) a possibilidade de concessão do regime domiciliar.
III – Razões de decidir:
3. Cabível a revisão criminal, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão acerca da contrariedade expressa ao texto da lei penal exige a análise do mérito.
4. Para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena devem ser analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Na hipótese, presente três circunstâncias judiciais negativas, idônea a fixação do regime inicial semiaberto.
4. O pedido de prisão domiciliar deve ser requerido ao Juízo das Execuções Penais, autoridade competente para avaliar o cumprimento dos requisitos previsto na Lei das Execuções Penais.
IV. Dispositivo:
5. Revisão criminal julgada improcedente.